Tribunal: STF
Processo: RE 1487142
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “Apelação Cível - Mandado de Segurança - Servidora pública municipal - Pretensão de obtenção de aposentadoria especial - Decadência do direito à impetração não configurado - Mandado de segurança - Aposentadoria especial - Magistério municipal - Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos termos do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal - Carreira de magistério além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico são consideradas funções de magistério, nos termos da ADI 3772/DF - Se a intenção do Constituinte fosse conceder a aposentadoria especial somente aos professores que exercessem as funções exclusivamente na sala de aula, utilizaria a expressão “efetivo exercício nas funções de professor” e não “efetivo exercício das funções de magistério” - Precedentes STF e STJ - Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Nas razões do recurso extraordinário alega-se violação do artigo 40, § 5º, da Constituição Federal.



    O recorrente sustenta que “decisão proferida dissona da correta interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no seio da ADI nº 3.772, precedente este de natureza vinculante. Não se pode compreender que a Recorrida exerce funções de magistério, como previsto pelo art. 40, § 5º, da CFRB”.



    Defende que “somente professores, inseridos em uma mesma classe de cargos, é que podem ser contemplados pelas reduções legais destinadas aos integrantes do magistério municipal”.



    Em 17/4/23, o Presidente deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, considerando o Tema nº 965 da Repercussão Geral. 



    Após nova análise do feito, a 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “Apelação Cível - Mandado de Segurança - Adequação do julgado à tese fixada no Tema nº 965, relativo a tema repetitivo, RE nº 1.039.644/SC, DJe 13.11.2017, a saber: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou ensino fundamental e médio”- Servidora municipal - Coordenadora Pedagógica - Ausência de ofensa ao Tema 965. Acórdão mantido.”



    Decido.



    Verifica-se que a Corte de origem manteve a sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos amparada nos seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia na possibilidade de contagem dos períodos em que a impetrante atuou como Coordenadora Pedagógica como de efetivo exercício par afins de aposentadoria especial de magistério.



    A pretendida aposentadoria especial para professores está prevista no artigo 40, §5º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 20/98, e no artigo 201, §8º da Carta Magna, respectivamente:



    (...)



    No caso em tela, a impetrante exerce cargo efetivo de Coordenadora Pedagógica junto ao Município de São Bernardo do Campo, e requereu a aposentadoria especial com direito à paridade e à integralidade (fls. 21/24). Contudo, o pleito foi negado pela Administração (fls. 28/30). 



    Desta premissa, cumpre-se verificar as atividades que seriam caracterizadas como de “magistério”.



    (...)



    Para dirimir eventual controvérsia acerca do tema, sobreveio o julgamento da ADIN nº 3.772/DF, considerando que fazem jus à contagem de tempo diferenciada para aposentadoria especial os professores que executam atividades de magistério, que abrange não somente o trabalho em sala de aula, mas também diversas outras funções, como a preparação de aulas, correção de provas, atendimento aos pais e alunos, coordenação, assessoramento pedagógico e, ainda a direção de unidade escolar. Depreende-se do mencionado julgamento:



    (...)



    Deste modo, deve prevalecer a interpretação feita pelo E. Supremo Tribunal Federal em que considerou, consoante o voto do Relator Min. Ricardo Lewandowski que nas atividades de magistério estão compreendidas outras atividades que não apenas o trabalho em classe de aula, mas o preparo delas “o atendimento de alunos, o atendimento de pais, o assessoramento, a coordenação de comissões, mesmo os cargos direção”, considerando os Ministros que o exercício destas atividades serão computadas para aposentadoria especial desde que exercida por professores. 



    Note-se que final de 2017 o STF voltou a se pronunciar sobre a questão, julgando o tema de repercussão geral nº 965, onde foi decidido:



    (...)



    E nesse passo, entende-se que a Impetrante, conquanto tenha deixado o cargo de professora para assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica, é considerada merecedora da benesse da aposentadoria especial. Nesse sentido, firme o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, senão vejamos os seguintes precedentes:



    (...)



    A função do Magistério é ampla, incluindo as funções de direção, até mesmo para não diminuir a importância de tal carreira. A parte impetrante não é especialista em educação, pois era professora até tomar posse como coordenadora pedagógica. Com efeito, o fato de a Impetrante deixar o cargo de docente para ocupar o aludido cargo não repele seja o tempo laborado considerado para fins de aposentadoria especial docente. 



    De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.”



    O entendimento do acórdão recorrido diverge da orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, o que não ocorreu no caso dos autos, pois a ora recorrida pediu exoneração do cargo efetivo de professora para assumir o cargo de Coordenadora Pedagógica. Sobre o tema: 



    “Direito Administrativo e previdenciário. Agravo Interno no Recurso Extraordinário. Regime próprio de previdência. Aposentadoria especial de professor. Cargo originário de diretor. Provimento do recurso. I – Caso em exame 1. Agravo interno em face de decisão que manteve acórdão que julgou procedente pedido de reconhecimento de direito à aposentadoria especial de professor a ocupante do cargo efetivo de diretora. II – Questão em debate 2. Discute-se os requisitos para a aposentadoria especial de professor aos exercentes das funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. III – Razões de decidir 3. Para fins de aposentadoria especial, é necessário que o tempo de serviço seja exercido necessariamente no cargo efetivo de professor, estendendo-se, tão somente, aos professores de carreira que exerçam as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Inteligência do Tema 965 da repercussão geral. IV – Dispositivo 4. Agravo interno provido. __________________ Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 40, §5º, art. 201, §8º; Lei 11.301/2006, art. 1º; Lei nº 9.394/1996, art. 67, §2º Jurisprudência relevância citada: ADI 3772, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2008); RE 1039644, Rel. Min. Alexandre de Moraes (2017); ARE 1.114.725-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (2019); ARE 1270116-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia (2020).” (RE 1432396 AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08-01-2025)



    “Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Aposentadoria Especial. Cargo efetivo de Diretor de Escola. Aposentadoria especial do professor. Impossibilidade. Precedentes: ADI nº 3.772/DF e Tema nº 965 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. O recurso. Agravo contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que concedeu aposentadoria especial a diretora de escola. 2. O fato relevante. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretor de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há previsão de aposentadoria especial a profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor. III. Razões de decidir 4. A autora exerceu o cargo de professora até início de janeiro de 2002, quando passou a ocupar o cargo efetivo de diretora de escola, para o qual foi aprovada mediante novo concurso público. 5. Assim, não se tem, no caso, professor que exerceu função de direção, mas, efetivamente, profissional da educação nomeado em cargo efetivo de diretor, situação para a qual não há previsão de aposentadoria especial, considerada a redução do tempo de serviço. 6. Aplica-se ao caso o Tema RG nº 965 e o entendimento já externado quando do julgamento da ADI nº 3.772/DF. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, § 5º. Jurisprudência relevante citada: Tema RG nº 965 e ADI nº 3.772/DF.” (RE 1493898 AgR, Relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 09-10-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita” (RE nº 1.423.232/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 1/6/23).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXTENSÃO A OCUPANTES DE CARGOS QUE NÃO INTEGRAM A CARREIRA DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. DESPROVIMENTO. 1. O Supremo firmou jurisprudência no sentido de que, para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição Federal, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico. Nessa linha, ocupantes de cargos estranhos ao de professor e que exerçam aquelas atividades não fazem jus ao referido benefício. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido” (ARE nº 1.313.299/SP-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 23/9/21- Grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO AO CARGO EFETIVO DE DIRETOR DE ESCOLA. ADI 3.772/DF. ATIVIDADES EXERCIDAS FORA DE SALA DE AULA. VERIFICAÇÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. NÃO PREENCHIDOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.772/DF decidiu que, para fins de aposentadoria especial, as funções de magistério incluem, além das restritas às salas de aula, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a preparação de aulas, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar. Precedentes. II – Acórdão recorrido consignou que a benesse constitucional seria apenas para professores designados para a função de dirigentes de unidades escolares, não ao titular de cargo de direção, e que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e de provas. Incidência da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE nº 1.114.725/SP-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIRETOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO DE PROVIMENTO ORIGINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.270.116/SP AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/8/20).



    Do voto condutor do acórdão desse último julgado destaca-se a seguinte fundamentação, que bem se aplica ao caso dos autos:



    “No acórdão recorrido, ao analisar os requisitos para a concessão da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição, o Desembargador relator não divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, no sentido de que ‘as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal’ (DJe 27.3.2009). 



    No Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal, ao confirmar o entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, fixou a tese pela qual, ‘para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’(DJe 13.11.2017). 



    Sobre essa controvérsia, esclareceu o Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.114.725, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal: 



    ‘(...) verifica-se que o tribunal a quo deixou claro que, no caso, o tempo prestado como diretora de escola não pode ser considerado na contagem para aposentadoria especial, porquanto a benesse apenas é concedida em caso de titular de cargo de professor, no exercício de função temporária de direção, o que não é o caso da impetrante, que foi nomeada titular do cargo efetivo de diretora de escola, deixando a carreira de professora. Consignou, ainda, que não foi preenchido o requisito de tempo exigido para a concessão da aposentadoria especial’ (Segunda Turma, DJe 1º.10.2019). 



    3. No acórdão recorrido ficou assentado que a agravante é ex-professora da rede pública de ensino, que ingressou, por provimento originário, em outra carreira, a de ‘diretora de escola infantil’, e fez o pedido de aposentadoria nesse último cargo.



    Levando-se em consideração os requisitos apontados pelo Tribunal de origem e os fundamentos jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, a agravante não se enquadra como beneficiária da aposentadoria especial prevista no § 5º do art. 40 da Constituição da República. 



    Esse entendimento jurisprudencial foi aplicado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento aos embargos de declaração na Reclamação n. 37.027, de minha relatoria, na qual se discutia a controvérsia referente à aposentadoria especial de diretora de escola pública do Município de Sorocaba-SP.”



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente